Tribunal: TJES
Processo: 0004389-84.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004389-84.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PENHA MARIA BARTH RAYMUNDO e outros
APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que o condutor do veículo estava embriagado quando da ocorrência do sinistro, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual específica;

2.
A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
” (art. 768);

3.
Agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato;

4.
Constatou-se que a embriaguez foi o fator determinante para a ocorrência da colisão, sobretudo porque não consta em qualquer documento menção à existência outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, condições meteorológicas, entre outras;

5
.
Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARCOS RAYMUNDO
e
PENHA MARIA BARTH RAYMUNDO
contra a r. sentença de fls. 329/331, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou improcedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
movida pelos ora apelantes em face de
ITAÚ SEGUROS S.A.
e
PORTO SEGURO SEGUROS.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese, que “
não ficou comprovado a nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do apelante e o acidente de trânsito. Quanto a suposta embriaguez do condutor, isso não é, por si só, fator suficiente para a exclusão do dever indenizatório da seguradora e ainda que assim não se entenda, indispensável prova escorreita de que a embriaguez foi fator decisivo para o aumento do risco
”. Assim, pugnam pela reforma da sentença (fls. 338/348).

A parte apelada, em suas
contrarrazões
, alega, em suma, que em razão de cláusula contratual específica e do agravamento do risco pelo segurado, não é cabível a indenização securitária (fls. 350/363).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004389-84.2018.8.08.0006

APELANTE
S
:
JOSÉ MARCOS RAYMUNDO e PENHA MARIA BARTH RAYMUNDO

APELAD
OS:
ITAÚ SEGUROS S.A. e PORTO SEGURO SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARCOS RAYMUNDO
e
PENHA MARIA BARTH RAYMUNDO
contra a r. sentença de fls. 329/331, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou improcedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
movida pelos ora apelantes em face de
ITAÚ SEGUROS S.A.
e
PORTO SEGURO SEGUROS.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese, que “
não ficou comprovado a nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do apelante e o acidente de trânsito. Quanto a suposta embriaguez do condutor, isso não é, por si só, fator suficiente para a exclusão do dever indenizatório da seguradora e ainda que assim não se entenda, indispensável prova escorreita de que a embriaguez foi fator decisivo para o aumento do risco
”. Assim, pugnam pela reforma da sentença (fls. 338/348).

A parte apelada, em suas
contrarrazões
, alega, em suma, que em razão de cláusula contratual específica e do agravamento do risco pelo segurado, não é cabível a indenização securitária (fls. 350/363).

Pois bem.

Por meio do contrato de seguro de dano constante às fls. 35/36, a parte apelada comprometeu-se, em 18/12/2014, a segurar o veículo “FORD ECOSPORT 2.0 FREESTYLE 16V FLEX”, de placa PPC6990, de propriedade da segunda apelante.

Na data de 14/12/2017, enquanto estava sendo conduzido pelo primeiro apelante, o aludido veículo colidiu com outro e, em razão disso, sofreu severos danos, os quais o levaram à perda total.

Extrai-se do conjunto probatório que o condutor do veículo estava embriagado no momento do acidente, pelos motivos abaixo expostos.

Em depoimento prestado à autoridade policial, o apelante declarou a ingestão de bebida alcoólica, mesmo que horas antes do evento (fl. 200).

Além disso, consta no “
exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora
”, elaborado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e sobre o qual recai a presunção de veracidade e legitimidade própria dos atos administrativos, que o apelante estava sob influência de álcool (fl. 204).

Ainda, em razão dos fatos, houve a prisão do apelante, em flagrante delito, pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, correspondente à conduta de “
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
” (fl. 211).

Ademais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofertou denúncia pela prática do referido crime. A respectiva ação penal, que recebeu o n. 0009236-66.2017.8.08.0006, foi encerrada em razão da homologação de acordo de não persecução penal, cuja cláusula segunda indicou expressamente que o acusado ora apelante confessava os fatos cuja prática lhe foi imputada (fl. 324).

No mais, o apelante não compareceu à audiência de instrução para prestar o seu depoimento pessoal (fl. 276), o qual foi solicitado pela parte contrária (fls. 253/254).

Dito isso, considerando que o condutor, estava embriagado quando da ocorrência do evento danoso, incide no caso a excludente de cobertura prevista na cláusula contratual 6.1.2., pela qual implica a perda da indenização o fato de o veículo estar sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado, na ocasião do sinistro, por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes (fl. 157).

A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
” (art. 768).

Desse modo, agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato.

Para além disso, constato que a embriaguez foi o fator determinante para a ocorrência da colisão, sobretudo porque não consta em qualquer documento menção à existência outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, condições meteorológicas, entre outras.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.
2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária. 3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).
O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)
.
4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito.
Comprovação científica e estatística.
5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito
. 6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem,
sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade
. 7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando),
frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação
. 8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -,
há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC
. Por outro lado,
a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).
9. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.485.717, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 14/12/2016)

O referido entendimento vem sendo aplicado de forma pacífica, conforme se extrai de julgado mais recente:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.054.186; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 31/05/2023)

Friso, por fim, que não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
(doze) por cento do valor da causa.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.